Tribunal: CARF
Processo: 12326.003769/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12326.003769/2010-76
ACÓRDÃO
2002-008.436 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCO AURELIO GONÇALVES DE SOUZA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. NÃO
COMPROVAÇÃO
A compensação do imposto de renda retido na fonte deve ser lastreada
por documentação que comprove, de forma cabal, o valor da retenção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Barros de Moura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital, Andre
Barros de Moura, Carlos Eduardo Avila Cabral, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.436 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.003769/2010-76
2
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de
Lançamento (fl. 6), relativamente ao ano-calendário 2006, na qual foi apurado o
crédito tributário no valor total de R$ 20.072,70, conforme abaixo discriminado:

2. Anteriormente, O contribuinte havia apurado o valor de R$ 480,77 (imposto a
restituir), na declaração de ajuste anual.
3. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 7), referido
lançamento decorrera da seguinte infração:

(...)
4. O contribuinte apresenta impugnação na qual argumenta, em síntese, que o
valor correto do imposto de renda retido na fonte foi informado na primeira
declaração (original). Vejamos a imagem da impugnação:
(...) imagem da peça impugnatória original (fls. 2 a 4):

Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.436 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.003769/2010-76
3

Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.436 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.003769/2010-76
4

(...)
É o relatório.
A 5a Turma de Julgamento da DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 17/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Andre Barros De Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Registre-se que após a interposição do recurso houve a apresentação de petição
pelo contribuinte, entretanto, entendo que a mesma desacompanhada de qualquer de qualquer
documentos não é relevante para o julgamento da presente lide.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo,
Livro II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, logo adoto-os
em meu voto.
5. A impugnação é tempestiva e preenche os demais requisitos de
admissibilidade previstos na legislação regente da matéria. Assim, dela se toma
conhecimento.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.436 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.003769/2010-76
5
6. A lide está restrita à comprovação do imposto de renda retido na fonte
referente à fonte pagadora “IRB Brasil Resseguros S/A”. A fiscalização glosa o
valor total da retenção declarada para a citada empresa. A defesa anexa alvará
judicial relativo à liberação do rendimento e do pagamento à Fazenda Nacional
emitidos pela Justiça Trabalhista. Este é o objeto do presente julgamento.
7. Compulsando os autos, verifica-se que o impugnante não comprova a retenção
do imposto de renda retido na fonte, objeto da lide.
7.1. O Alvará Judicial, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) 1a. Região
em 22/11/2006, referente ao processo no 00281.1998.070.01.00.9, demonstra o
pagamento à Fazenda Nacional do valor igual a R$ 15.188,34. No entanto, esse
valor se refere a dois reclamantes, não identificando a parcela de cada um.
Vejamos o documento (imagem à fl. 27):

(...)

(...)
7.2. Da mesma forma, o documento de arrecadação (DARF) à fl. 29, não traz a
informação individualizada por autor.
7.3. O comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na
fonte, anexado à fl. 22, também não demonstra a retenção do imposto objeto da
autuação. Vejamos a imagem deste documento:
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.436 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.003769/2010-76
6

8. Em respeito ao princípio da verdade material, este julgamento pesquisou o
portal do TRT – 1a. Região. Verifica-se que de fato são dois autores no processo
trabalhista em questão (o impugnante e o Sr. Antonio Carlos Taranto), conforme
imagem abaixo retirada da fl. 41:

(...)
8.1. Ainda, o arquivo da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF)
não traz informações a respeito de rendimentos recebidos e de retenção de
imposto na fonte pagadora “IRB Brasil Resseguros S/A”.
8.2. Dessa forma, o imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 13.717,85,
compensado pelo contribuinte na declaração de ajuste retificadora, não pode ser
confirmado.
9. De todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação para manter
integralmente o crédito tributário lançado de ofício, nos termos do presente voto.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Andre Barros De Moura

Fl. 80
DF CARF MF
Original